Tribunal: TJMT
Processo: 1002896-19.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002896-19.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LOURIVAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 345.636.521-72 (EMBARGANTE), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A demanda originária versa sobre pedido de auxílio-acidente decorrente de lesão laboral que teria reduzido a capacidade de trabalho do segurado. Em primeira instância, contudo, o juízo reconheceu apenas o direito ao auxílio-doença, indeferindo o pleito acidentário.

Diante do acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença, foram opostos embargos de declaração. Sob a égide do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
aclaratórios
buscam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em tela, a insurgência sustenta que o julgado foi omisso quanto aos elementos probatórios e à orientação jurisprudencial invocada pela parte.

O embargante afirma que o acórdão não valorou adequadamente a redução da capacidade laborativa para a função de motorista
em decorrência de amputação de um dedo
. Sustenta que o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo e transtorno do disco cervical fundamenta a pretensão.

Entretanto, o acórdão analisou detidamente as conclusões periciais (id
1482186368 - Pág. 1
) que exararam:

“
CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a presença de incapacidade laboral parcial e
temporária
para seu trabalho habitual de motorista. Diagnósticos: CID 10 G56.0 Síndrome do túnel do carpo: CID 10 - M50.1 Transtorno do disco cervical com radiculopatia; CID 10 - S68.1 Amputação traumática de um outro dedo apenas (completa) (parcial) (que não causa incapacidade atual)
”
(
g.n
).

A decisão embargada enfrentou a controvérsia probatória e deixou de acolher a tese de redução permanente, segundo a parte embargante. O laudo pericial concluiu expressamente pela incapacidade laboral parcial e temporária para o trabalho habitual
,
indic
ando
os diagnósticos de síndrome do túnel do carpo e radiculopatia cervical. À luz do art. 86 da Lei 8.213/91, a característica temporária da lesão impede a concessão do auxílio-acidente, que exige consolidação definitiva.

No tocante ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, segundo o qual o auxílio-acidente é devido mesmo quando a redução da capacidade laboral é mínima, cumpre esclarecer que o referido precedente pressupõe a existência de sequela permanente que importe efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual.

No caso concreto, entretanto, o laudo pericial foi expresso ao consignar que a amputação do dedo não gera incapacidade laboral
permanente
, tendo concluído apenas pela incapacidade parcial e temporária decorrente de outras patologias (síndrome do túnel do carpo e radiculopatia
cervical). Assim, inexistindo comprovação de redução funcional permanente decorrente da lesão consolidada, não se configuram os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91
.

Os embargos de declaração possuem finalidade meramente integrativa e não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para a revisão da valoração jurídica das provas
.

A existência de sequelas anatômicas, por si só, não pressupõe a redução da capacidade laboral. Para a concessão do auxílio-acidente,
nos termos da lei,
é indispensável a comprovação de uma limitação funcional efetiva. No caso em tela, tanto o laudo pericial quanto a sentença convergiram para a ausência de tal restrição, inexistindo, portanto, qualquer contradição no julgado
.

Não há vício de omissão ou contradição a ser sanado, inexistindo fundamento para efeitos infringentes. O prequestionamento da matéria resta atendido nos moldes do art. 1.025 do CPC, permitindo a análise dos temas pelas instâncias superiores competentes.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos pela parte autora em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível interposta na ação acidentária, ajuizada em face autarquia federal previdenciária, na qual se objetiva a concessão do benefício de auxílio-acidente decorrente de lesões sofridas em acidente de trabalho.

O acórdão embargado (id 344867365), negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para conceder o benefício de auxílio-doença e indeferir o pedido de concessão de auxílio-acidente.

A parte embargante em suas razões (id 347195354), sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que a decisão teria desconsiderado elementos constantes do laudo pericial. Afirma que houve amputação de dedo da mão direita decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 2011, circunstância que, por si só, configuraria sequela permanente.

Argumenta que o laudo pericial reconheceu a existência de perda mínima de movimentos da mão direita, bem como a presença de sequelas decorrentes da lesão sofrida. Assim, sustenta que a conclusão do acórdão acerca da inexistência de sequela consolidada seria incompatível com as informações técnicas constantes da perícia judicial.

Defende que a existência de amputação digital evidencia lesão definitiva e irreversível, não sendo razoável qualificá-la como incapacidade temporária. Alega que tal circunstância demonstra redução da capacidade laboral, ainda que mínima, suficiente para preencher os requisitos legais do benefício de auxílio-acidente.

Sustenta, ainda, que o entendimento adotado pelo acórdão contraria a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, segundo a qual o auxílio-acidente é devido mesmo quando a redução da capacidade laboral é mínima, desde que decorrente de lesão consolidada resultante de acidente.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, a fim de que seja reformado o acórdão embargado e reconhecido o direito do autor à concessão do benefício de auxílio-acidente.

Certificada a tempestividade do recurso (id 347277856).

Intimada à apresentar contrarrazões, a parte embargada deixou de apresentá-las.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A demanda originária versa sobre pedido de auxílio-acidente decorrente de lesão laboral que teria reduzido a capacidade de trabalho do segurado. Em primeira instância, contudo, o juízo reconheceu apenas o direito ao auxílio-doença, indeferindo o pleito acidentário.

Diante do acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença, foram opostos embargos de declaração. Sob a égide do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
aclaratórios
buscam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em tela, a insurgência sustenta que o julgado foi omisso quanto aos elementos probatórios e à orientação jurisprudencial invocada pela parte.

O embargante afirma que o acórdão não valorou adequadamente a redução da capacidade laborativa para a função de motorista
em decorrência de amputação de um dedo
. Sustenta que o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo e transtorno do disco cervical fundamenta a pretensão.

Entretanto, o acórdão analisou detidamente as conclusões periciais (id
1482186368 - Pág. 1
) que exararam:

“
CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a presença de incapacidade laboral parcial e
temporária
para seu trabalho habitual de motorista. Diagnósticos: CID 10 G56.0 Síndrome do túnel do carpo: CID 10 - M50.1 Transtorno do disco cervical com radiculopatia; CID 10 - S68.1 Amputação traumática de um outro dedo apenas (completa) (parcial) (que não causa incapacidade atual)
”
(
g.n
).

A decisão embargada enfrentou a controvérsia probatória e deixou de acolher a tese de redução permanente, segundo a parte embargante. O laudo pericial concluiu expressamente pela incapacidade laboral parcial e temporária para o trabalho habitual
,
indic
ando
os diagnósticos de síndrome do túnel do carpo e radiculopatia cervical. À luz do art. 86 da Lei 8.213/91, a característica temporária da lesão impede a concessão do auxílio-acidente, que exige consolidação definitiva.

No tocante ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, segundo o qual o auxílio-acidente é devido mesmo quando a redução da capacidade laboral é mínima, cumpre esclarecer que o referido precedente pressupõe a existência de sequela permanente que importe efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual.

No caso concreto, entretanto, o laudo pericial foi expresso ao consignar que a amputação do dedo não gera incapacidade laboral
permanente
, tendo concluído apenas pela incapacidade parcial e temporária decorrente de outras patologias (síndrome do túnel do carpo e radiculopatia
cervical). Assim, inexistindo comprovação de redução funcional permanente decorrente da lesão consolidada, não se configuram os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91
.

Os embargos de declaração possuem finalidade meramente integrativa e não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para a revisão da valoração jurídica das provas
.

A existência de sequelas anatômicas, por si só, não pressupõe a redução da capacidade laboral. Para a concessão do auxílio-acidente,
nos termos da lei,
é indispensável a comprovação de uma limitação funcional efetiva. No caso em tela, tanto o laudo pericial quanto a sentença convergiram para a ausência de tal restrição, inexistindo, portanto, qualquer contradição no julgado
.

Não há vício de omissão ou contradição a ser sanado, inexistindo fundamento para efeitos infringentes. O prequestionamento da matéria resta atendido nos moldes do art. 1.025 do CPC, permitindo a análise dos temas pelas instâncias superiores competentes.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026